Tribunal: TJDFT
Processo: 0735379-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor dos procuradores do Distrito Federal, tendo em vista a apuração de excesso em relação ao valor inicialmente apontado como devido pelo ente.
2. A regra prevista no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, enuncia que o credor deve arcar com o pagamento de honorários de advogado, como decorrência do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido é a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema no 410).
3. No caso, a impugnação formulada pelo ente devedor, ora recorrente, resultou na diminuição do montante total do crédito exigido pelo recorrido. Quando ao mais não é possível constatar a ocorrência de preclusão em relação ao tema. Isso porque somente após a elaboração dos cálculos pela zelosa contadoria judicial foi possível divisar a existência de excesso na quantificação da obrigação.
4. Recurso conhecido e provido.